Tribunal: TJDFT
Processo: 0704810-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704810-10.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOSINO ANTONIO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO HIPOTECÁRIO. RESOLUÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. MUTUANTE. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO INFIRMADA. RECÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES REMANESCENTES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO MUTUÁRIO. CÁLCULOS. METODOLOGIA. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE. JUROS SIMPLES. DECOTE DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA. CRITÉRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. CONTAS ELABORADAS PELA CONTADORIA JUDICIAL. CORREÇÃO. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A coisa julgada que se aperfeiçoara ao ser resolvida a ação revisional de contrato de mútuo hipotecário como expressão da intangibilidade e autoridade que lhe são próprias, encerrando o título executivo que lastreará a fase executiva, deve governar a liquidação do saldo devedor advindo do financiamento, determinando que, fixado pelo título executivo o recálculo do saldo devedor mediante incidência dos juros remuneratórios convencionados sob a forma simples e utilização do sistema de amortização constante, com decote das prestações realizadas antes da atualização do saldo devedor, a fórmula fixada resta acobertada pela preclusão lógica e temporal, vinculando as partes e o órgão de assistência contábil na elaboração dos cálculos de liquidação. 2. Aferido que o cálculo confeccionado pela Contadoria Judicial, órgão de assessoramento do Juiz em matéria contábil, guardara estrita conformação aos parâmetros definidos e subserviência ao título judicial aperfeiçoado, aferindo o crédito remanescente que assiste à parte credora de conformidade com os parâmetros que efetivamente devem nortear sua atualização e incremento, compreendendo os acessórios derivados da obrigação remanescente, não comporta censura nem retificação, tornando insubsistente a impugnação por ela formulada visando inovar a fórmula anteriormente determinada e agregar ao montante apurado acessórios que restaram modulados pela coisa julgada. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente aponta violação aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil; e artigo 917 do CPC, asseverando ser exasperado o quantum homologado em sede de cumprimento de sentença, ao argumento de serem equivocados os cálculos periciais, na medida em que o SAC, em seu entendimento, teria sido desconfigurado, o que geraria o excesso de execução e o favorecimento do enriquecimento ilícito da parte credora. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINÍCISU OTTONI, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil; e artigo 917 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Consignadas essas premissas, do cotejo dos autos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pela agravante ressente-se de sustentação, vez que, aliado ao fato de que não infirmara a conta confeccionada pela Contadoria Judicial, a apuração do saldo devedor originário do mútuo que fomentara ao agravado fora efetivada, quanto ao mais, de conformidade com as balizas que regulam o devido processo legal e com metodologia acertada e correta praticada indistintamente pelo órgão oficial em conformidade com os postulados legais e matemáticos pertinentes. Com efeito, os parâmetros firmados pela sentença pautaram o cálculo de liquidação, que, portanto, cingira-se a observar os limites da coisa julgada” (ID Num. 18751854 - Pág. 12). Assim, rever a decisão colegiada no aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017